Tribunal: TJDFT
Processo: 0771582-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0771582-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIOVANNA SILVA VILELA FERREIRA RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DECISÃO Na petição de ID 69326338, o advogado da autora postula sustentação oral em sessão "telepresencial, haja vista seu patrono possuir domicílio no estado da Bahia". O TJDFT possui apenas sessões nas modalidades presencial e virtual, sendo possível a sustentação oral tão somente na forma presencial das sessões, conforme disposto no parágrafo único do art. 46 do Regimento Interno das Turmas Recursais. E de acordo com o art. 3o-A da Portaria GPR 1.625/2023, " Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT" e, conforme § 1o do referido artigo, "Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual" Assim, indefiro o pedido de sustentação oral na modalidade postulada, facultando-lhe, todavia, a juntada de arquivo com a sustentação oral nos moldes da Portaria GPR 1.625/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.